Tribunal: TJSP
Processo: 1008027-72.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS TRAVESTIDA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – INADEQUAÇÃO – VIGÊNCIA DO CPC/15 – REQUISITOS DO RECURSO REPETITIVO.
1 - Na vigência do Código de Processo Civil de 2015 é descabido o ajuizamento de ação de exibição de documentos de natureza cautelar e antecipada, não sendo as cautelares autônomas abarcadas pelo novo ordenamento. Ainda que a autora confira à sua demanda o

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS TRAVESTIDA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – INADEQUAÇÃO – VIGÊNCIA DO CPC/15 – REQUISITOS DO RECURSO REPETITIVO.
1 - Na vigência do Código de Processo Civil de 2015 é descabido o ajuizamento de ação de exibição de documentos de natureza cautelar e antecipada, não sendo as cautelares autônomas abarcadas pelo novo ordenamento. Ainda que a autora confira à sua demanda o nome de "produção antecipada de provas", tal fato, por si só, não altera a natureza e o objeto da demanda, que é a exibição de documentos;
2 - Conforme entendimento pacificado pelo C. STJ nos termos do art. 1036 do CPC, formulado pedido judicial sem prévio pleito administrativo válido (solicitação de documento não subscrita enviada à endereço de e-mail que não se relacionada à demandada), ou sem prova de recusa da empresa, implica em falta de interesse de agir.
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566862
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008027-72.2020.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
ARNOLD VINCENT SILVA ESPINOSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
MAGAZINE LUIZA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008027-72.2020.8.26.0577 -Voto no 28737
2
VOTO No 28737 – APELAÇÃO CÍVEL No 1008027-2020.8.26.0577
APELANTE: ARNOLD VICENT SILVA ESPONOSA
APELADA:MAGAZINE LUIZA S/A
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) PAULO DE TARSO BILARD DE
CARVALHO
EMENTA
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS
TRAVESTIDA
DE
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS INADEQUAÇÃO
VIGÊNCIA DO CPC/15
REQUISITOS DO RECURSO
REPETITIVO.
1 - Na vigência do Código de Processo Civil de 2015 é descabido
o ajuizamento de ação de exibição de documentos de natureza
cautelar e antecipada, não sendo as cautelares autônomas
abarcadas pelo novo ordenamento. Ainda que a autora confira à
sua demanda o nome de “produção antecipada de provas”, tal fato,
por si só, não altera a natureza e o objeto da demanda, que é a
exibição de documentos;
2 - Conforme entendimento pacificado pelo C. STJ nos termos do
art. 1036 do CPC, formulado pedido judicial sem prévio pleito
administrativo válido (solicitação de documento não subscrita
enviada à endereço de e-mail que não se relacionada à
demandada), ou sem prova de recusa da empresa, implica em falta
de interesse de agir.
RECURSO IMPROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 19,
cujo relatório se adota, que indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 330, III, do CPC,
concedendo os benefícios da justiça gratuita à parte autora.
Entendeu o i. Magistrado a quo, que a petição inicial deveria ser indeferida,
sendo desarrazoada a determinação de emenda, na medida em que evidenciada a falta de
interesse processual, por entender não ser possível que o consumidor em contato direto com
o fornecedor não consiga obter dele cópia do contrato e da evolução do débito pretendida.
Relatou que inexistia prova de pedido extrajudicial formulado pela parte e que a procuração
não continha fins específicos, se enquadrando o caso na hipótese do REsp Repetitivo no
1.349.453/MS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008027-72.2020.8.26.0577 -Voto no 28737
3
Irresignado, o autor apelou.
Aduziu, em suma, que a r. sentença deveria ser reformada ao argumento de
que a procuração tinha fins específicos para requer documentos extrajudiciais, tendo sido
juntado aos autos documentos dando conta da formulação de pedido administrativo que não
fora atendido. Afirmou que a notificação encaminhada por e-mail deve ser considerada como
meio idôneo para o exercício do direito, configurando ciência inequívoca da parte adversa,
tendo o ajuizamento da produção antecipada de provas a finalidade de conhecimento dos
fatos para justificar ou evitar o ajuizamento de uma ação.
Processado o apelo, foram apresentadas contrarrazões, tendo os autos sido
remetidos a este Tribunal.
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação de produção antecipada de provas, que foi julgada extinta
por falta de interesse de agir e com razão. Justifico.
Muito embora o apelante tenha conferido a sua demanda o nome de
produção antecipada de provas formulou, em verdade, pedido de exibição de documentos
(apresentação do contrato no 0000102105930P05, que teria gerado o apontamento no valor
de R$ 599,19) pretendendo, com isso, burlar as regras previstas pelo legislador no novo
Código de Processo Civil.
A vigente codificação não manteve a sistemática da cautelar autônoma,
cabendo ao autor ajuizar a ação pretendida e, de forma incidental, solicitar a exibição do
documento alegadamente necessário.
Com efeito, O CPC/2015 aboliu o procedimento cautelar autônomo para a
exibição de documento ou coisa (arts. 844 e 845 do CPC/1973). Entretanto, ainda se revela
possível a postulação da medida em caráter preparatório, observando-se o rito da
produção antecipada da prova, previsto nos arts. 381 a 383, em conjunto, no que couber,
com as disposições dos arts. 396 a 404, todos do CPC/2015. O art. 381, III, desse diploma
permite a produção antecipada da prova nos casos em que o prévio conhecimento dos fatos
possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação (In Lenio Luiz Streck, Dierle Nunes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008027-72.2020.8.26.0577 -Voto no 28737
4
Leonardo Cunha (org.), Comentários ao Código de Processo Civil, 1a ed., São Paulo,
Saraiva, 2016, p. 586) (grifos não originais).
LUIZ GUILHERME MARINONI, SÉRGIO CRUZ ARENHART e DANIEL
MITIDIERO apontam que a produção da prova só pode ocorrer dentro do processo à qual
ela é destinada. Pode suceder, todavia, que uma prova que venha a ser relevante para o
processo corra o risco de desaparecer antes que o iter procedimental chegue ao momento
oportuno para sua produção. Também poderá suceder que sua obtenção prévia seja
relevante, quer para determinar o curso da futura demanda, quer para evitar a sua
propositura, quer ainda para que efetivamente esse processo se mostre necessário (Novo
curso de processo civil Tutela dos direitos mediante procedimento comum, vol. 2, São Paulo,
Revista dos Tribunais, 2015, p. 307/308).
Demais disso, a matéria já se encontra pacificada pelo C. Superior Tribunal
de Justiça, que julgou recurso especial sob o regime do art. 1036 do Código de Processo
Civil (repetitivos), donde se extrai a seguinte tese:
RECURSO ESPECIAL No 1.349.453 MS
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C
DO
CPC.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO
SERVIÇO. NECESSIDADE.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese:
A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários
(cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida
preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a
demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em
prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão
contratual e normatização da autoridade monetária.
2. No caso concreto, recurso especial provido.
Verifica-se, portanto, que não basta que a parte ajuíze a demanda para fins
de exibição, sendo necessário o preenchimento de alguns requisitos, como a prévia
formulação do pedido perante o fornecedor, não atendido em prazo razoável.
No caso em estudo, não houve pedido administrativo válido.
Nota-se que, a notificação enviada pela via administrativa fls. 14, por e-mail,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008027-72.2020.8.26.0577 -Voto no 28737
5
não consta a assinatura de quem postula a exibição do documento.
Além disso, importante observar que em consulta ao site da demandada,
mormente na parte destinada ao atendimento dos consumidores (https://www.magazineluiza.com.br/central-de-atendimento/), é possível verificar a
possibilidade de entrar em contato com a fornecedora via telefone, chat e por mensagem
diretamente encaminhada pelo site, sem nada localizar a respeito do endereço de e-mail
para o qual fora encaminhada a mensagem eletrônica que instrui a petição inicial, solicitando
cópia do contrato (fiscal.estadual@magazineluiza.com.br).
Diante desse cenário, imperioso concluir que inexistiu, in casu, recusa da
apelada em exibir a documentação reclamada na petição inicial, tampouco se comprovou
pedido válido, de modo que falta à apelante o devido interesse de agir.
Mais, creio seja desnecessário.
Destarte, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora